Tribunal: TJBA
Processo: 8031590-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031590-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: Em segredo de justiça e outros Advogado(s): ARACY BEZERRA LUSTOSA IMPETRADO: 1° VARA CRIMINAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. LEI N. 7.960/89. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL PARA AS INVESTIGAÇÕES. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO NOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 1º, III, “A” DA LEI N. 7.960/89. EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÕES QUE IMPLICAM DIRETAMENTE O PACIENTE NA PRÁTICA DELITIVA E IMPÕE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO IN CASU. INDIVÍDUO QUE SEQUER FOI ENCONTRADO PARA CUMPRIMENTO DA PRISÃO. ART. 1º, II, LEI N. 7.960/89. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NA DECRETAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATOS RECENTES, DATADOS DE 05/04/2025. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA EXTREMA IN CASU. ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O ASSUNTO. REQUERIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE INTERROGATÓRIO VIRTUALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE FORAGIDO. PLEITO QUE COLOCA EM RISCO A EFETIVIDADE JURISDICIONAL E VAI DE ENCONTRO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O cenário em que foi mantida a prisão temporária do paciente decorre da necessidade de esclarecimento do delito imputado ao paciente, de sua condição de foragido e também pela gravidade do crime de fundo. O fato de o paciente ter sido “indicado pelas testemunhas e vítimas como autor de tentativa de homicídio qualificado por meio cruel (emprego de fogo), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que resultou em duas vítimas diretas” motiva a imposição de medida extrema. A presença de elementos indiciários quanto à autoria de homicídio doloso demonstra o cabimento da decretação da prisão temporária do paciente in casu (art. 1º, III, “a”, da Lei n. 7.960/89), mormente em se considerando se estar diante de situação em que sua custódia é “imprescindível para as investigações do inquérito policial” (art. 1º, I, da Lei n. 7.960/89). Ademais, o paciente não foi encontrado para cumprimento do mandado de prisão, o que, mais uma vez, reforça a imperiosidade de manutenção da decretação de custódia cautelar (art. 1º, II, Lei n. 7.960/89). 2. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da medida, há de se ressaltar que o ilícito a que responde o paciente foi de ocorrência recente, datado de 05 de abril de 2025. Porém, ainda que assim não fosse, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 212.416/PR) possui compreensão assente na linha de que “a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva”, sobremaneira que “o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem, tal como ocorre no presente caso, tendo em vista a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações do inquérito policial e a existência de fundadas razões de autoria e participação do acusado no crime” –, a exemplo do que se sucede no presente caso. 3. No tocante ao pleito de deferimento de interrogatório via virtual, melhor sorte não assiste à defesa. Nesse particular, o STJ não admite que o réu foragido seja beneficiado por tal condição para ter direito ao interrogatório por videoconferência (HC n. 976.451/SP) e ainda que tal entendimento seja concernente ao acusado, em situações de processo já em andamento, sua conclusão, mutatis mutandis, também pode ser trasladada para a presente situação – de investigado em fase pré-processual – sem maiores digressões. O requerimento padece por ausência de respaldo legal, afronta à jurisprudência do STJ e risco à efetividade da justiça penal e a adoção dessa medida (interrogatório virtual) violaria os princípios da legalidade, moralidade processual e da autoridade estatal na persecução pena. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8031590-67.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante ARACY BEZERRA LUSTOSA, como paciente, IGOR DA SILVA COSTA, e, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o habeas corpus e denegar a ordem vindicada.